Tribunal: TJSP
Processo: 1128300-90.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Seguro saúde. Elevação anual do prêmio por mudança de faixa etária. Contrato anterior e não adaptado à Lei 9.656/98 que não contém previsão acerca dos percentuais aplicáveis em virtude de mudança de faixa etária. Violação ao dever de informação prévia, imposto pelo diploma consumerista. Reajustes por faixa etária aplicados anualmente, após o beneficiário completar 66 anos, no importe de 4,5%,

Ementa:
Seguro saúde. Elevação anual do prêmio por mudança de faixa etária. Contrato anterior e não adaptado à Lei 9.656/98 que não contém previsão acerca dos percentuais aplicáveis em virtude de mudança de faixa etária. Violação ao dever de informação prévia, imposto pelo diploma consumerista. Reajustes por faixa etária aplicados anualmente, após o beneficiário completar 66 anos, no importe de 4,5%, também abusivos. Previsão que se aparta da ideia da faixa etária, porquanto contida em dois marcos, como ainda se revela real e repetido aumento anual. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1128300-
90.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRADESCO
SAÚDE S/A, é apelado JOÃO ONO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128300-90.2019.8.26.0100 -Voto no 22.300
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1128300-90.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: BRADESCO SAÚDE S/A
Apelado: JOÃO ONO
Juiz: Dr. Guilherme Ferfoglia Gomes Dias
Voto n. 22.300

Seguro saúde. Elevação anual do prêmio por
mudança de faixa etária. Contrato anterior e não
adaptado à Lei 9.656/98 que não contém previsão acerca
dos percentuais aplicáveis em virtude de mudança de
faixa etária. Violação ao dever de informação prévia,
imposto pelo diploma consumerista. Reajustes por faixa
etária aplicados anualmente, após o beneficiário
completar 66 anos, no importe de 4,5%, também
abusivos. Previsão que se aparta da ideia da faixa etária,
porquanto contida em dois marcos, como ainda se revela
real e repetido aumento anual. Precedentes. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra sentença (fls. 418/426) que julgou a ação procedente,
para o fim de (i) declarar a nulidade das cláusulas 14.2. e 14.3 das
condições gerais do seguro saúde; (ii) impor à ré a obrigação de
recalcular o valor do prêmio, excluindo os reajustes por mudança de
faixa etária referentes ao período discutido, sem prejuízo dos reajustes
por critérios diversos, observados os autorizados pela ANS; (iii)
condenar a ré a restituir o valor cobrado em excesso, a partir de 17 de
dezembro de 2016, considerando a prescrição trienal, corrigido desde o
respectivo desembolso e com juros de mora de 1% a contar da citação.
Diante da sucumbência integral, a ré foi condenada a arcar com as custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128300-90.2019.8.26.0100 -Voto no 22.300
3
e despesas processuais, além de honorários advocatícios, arbitrados em
10% do valor da condenação.
Opostos embargos de declaração pela ré
(fls. 429/432), sustentando a violação aos limites do pedido em virtude
da declaração de nulidade das cláusulas contratuais, foram estes
acolhidos (fls. 440/441), para o fim de declarar a nulidade das cláusulas
contratuais quanto à previsão de reajustes das mensalidades apenas após
os 60 anos de idade.
Defende a ré, em sua irresignação (fls.
444/469), a licitude dos reajustes aplicados ao contrato do autor. Aduz a
ocorrência de prescrição anual, impedindo a cobrança de valores pagos
há mais de um ano do ajuizamento da presente demanda. Refere que a
Medida Provisória no 1.801-14 de 17.06.1999, bem como suas
subsequentes reedições, estabeleceu a repactuação para os contratos
anteriores à vigência da Lei 9656/98, garantindo aos consumidores com
idade superior a 60 anos e com mais de 10 anos de contribuição a
diluição do reajuste previsto em parcelas anuais fixas. Defende a
inaplicabilidade da Lei 9656/98, não podendo retroagir para atingir a
avença do autor. Assevera que a sentença recorrida extrapolou os limites
do pedido, uma vez que o autor apenas pleiteou a declaração de nulidade
dos reajustes a título de faixa etária após os 60 anos, e não da cláusula
contratual. Aduz que, de toda forma, não há que se falar em nulidade da
cláusula contratual. Subsidiariamente, pleiteia que seja fixado um
percentual para o reajuste por faixa etária impugnado, nos termos do que
foi decidido no REsp. n. 1.568.244.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128300-90.2019.8.26.0100 -Voto no 22.300
4
Recurso regularmente processado e
respondido (fls. 475/494), defendendo o apelado o não conhecimento do
por violação ao princípio da dialeticidade.
É o relatório.
A sentença não merece qualquer reforma. Em primeiro lugar, rejeita-se a
preliminar de não conhecimento do recurso.
Não há dúvida de que o apelo se deva
voltar especificamente contra as razões da sentença recorrida. Deve
atacar seus fundamentos. Na lição de Araken de Assis, a respeito dos
requisitos ao atendimento do que considera ser o princípio da
dialeticidade, “é preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado
no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo,
específica, pertinente e atual.” (Manual dos Recursos, 3a ed., RT, p.
103). Neste sentido, confiram-se os precedentes desta Câmara: Apelação
9170031-22.2008.8.26.0000, Relator Des. Luiz Antonio de Godoy, j.
06/03/2012; Apelação 0163376-13.2010.8.26.0100, Relator Des. Rui
Cascaldi, j. 04/12/2012.
Dito de outro modo, mesmo por
imposição do preceito do artigo 1.010, inciso III, do CPC, a apelação
deve conter as razões do inconformismo, assim atacando, específica e
justificadamente, os fundamentos da sentença recorrida, com o que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128300-90.2019.8.26.0100 -Voto no 22.300
5
se compadece a mera reprodução da tese antes desenvolvida, na inicial
ou na contestação.
Mas, com efeito, no caso vertente a ré
identificou expressamente seus pontos de discordância com os
fundamentos da sentença, especificamente quanto à necessidade de que
sejam mantidos os reajustes discutidos ao contrato em questão e quanto
à ausência de aleatoriedade e abusividade de sua conduta, de todo modo
tendo o autor, sintomaticamente, apresentado resposta rebatendo a tese
recursal, evidenciando o respeito ao contraditório e à ampla defesa.
Também não há que se falar em
prescrição anual incidente sobre a pretensão de restituição dos valores
indevidamente pagos pelo autor. Conforme sedimentado pelo Superior
Tribunal de Justiça, o prazo aplicável é trienal (Tema 610).
No mais, e conforme já se havia
adiantado ao apreciar o Agravo de Instrumento n.
2025533-29.2020.8.26.0000, julgado o Resp. n. 1.568.244/RJ, rel. o
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva (DJe 19.12.2016), e em que não se
vedou o reajuste por faixa etária, mesmo após os sessenta anos (aqui o
representativo, além do quanto constante de sua 6a ementa, remete a
inúmeros precedentes da Corte neste sentido, v.g. AgRg no Resp. n.
1.315.668, rel. Min. João Otávio Noronha, DJe 14.04.2015; Resp. n.
1.381.606, rel. Min. João Otávio Noronha, DJe 31.10.2014; Resp. n.
886.840, rel. p/ o acórdão o Min. Raul Araújo, DJe 17.08.2011; Resp.
n. 1.280.211, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04.09.2014), ao
menos com relação aos dois primeiros tipos de contratos discriminados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128300-90.2019.8.26.0100 -Voto no 22.300
6
e desde que não abusivos, foram separados os planos de saúde em três
patamares distintos: (i) planos anteriores à Lei no 9.656/1998 (planos
antigos, não regulamentos ou não adaptados); (ii) planos posteriores à
Lei no 9.656/1998 (planos novos, regulamentados ou adaptados) e; (iii)
contratos novos firmados a partir de 1/1/2004, a que, além de estarem
submetidos a tudo que estão os planos inseridos na categoria, incidirão
as regras da Resolução Normativa no 63/2003 da ANS.
No caso, firmado o contrato em 1994,
conforme se infere das fls. 23/26, ele se submete à primeira categoria. E,
segundo a tese do representativo, quanto aos reajustes das mensalidades
dos planos de saúde contratados anteriormente à Lei no 9.656/1998,
“deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à
abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação
consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da
Súmula Normativa 3/2001 da ANS.”.
Ainda neste sentido, como se extrai de
aresto
citado
no
representativo,
“tanto
os
contratos
individuais/familiares denominados antigos, isto é, firmados antes de 2
de janeiro de 1999 e não adaptados à Lei 9.656/98, quanto os contratos
firmados após referida data e os adaptados à novel legislação, deverão
prever expressamente as faixas etárias nas quais serão realizados os
reajustes.” (Resp n. 646.677/SP, rel. Min. Raul Araújo, DJe
18.09.2014)
Sucede que, no presente caso, a apólice
não contém previsão específica de contraprestação pecuniária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128300-90.2019.8.26.0100 -Voto no 22.300
7
progressiva em razão de mudança etária, com condições, faixas e
percentuais suficientemente explicitados ao consumidor, senão breve
menção a reajuste (confiram-se os itens 14.2 e 14.3, a fls. 45/46):
“14. 2. Além do reajuste previsto no item
14.1. serão consideradas para efeito de cálculo do prêmio, as mudanças
das seguintes faixas etárias do Segurado ou de seus dependentes: até 17
anos; de 18 a 45 anos; de 46 a 50 anos; de 51 a 55 anos; de 56 a 60
anos; de 61 a 65 anos.
14.3.
Os
Segurados,
ou
seus
dependentes, a partir da idade de 66 (sessenta e seis) anos, terão seus
prêmios reajustados anualmente em 5% de seu valor, por mudança de
idade, além do reajuste previsto no item 14.1.”.
Veja-se, não há no contrato qualquer
alusão aos percentuais aplicados ao contrato do autor. Já aí vulnerado o
dever de informação afeto ao fornecedor, pacífica a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor aos planos e seguros-saúde, na esteira
da Súmula 610 do STJ.
Com efeito, inexistindo na apólice
previsão do efetivo impacto de cada reajuste a ser aplicado ao contrato,
impede-se que o consumidor possa avaliar a sua razoabilidade no
momento da contratação. Tudo a fim de se evitar que seja surpreendido
em momento posterior, em que já se encontra completamente
dependente do negócio, sabendo-se que se trata de um contrato daqueles
chamados cativos e de longa duração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128300-90.2019.8.26.0100 -Voto no 22.300
8
Além do mais, oferecida contestação, a
ré não indicou a submissão e aprovação de seu contrato pela ANS, ou a
sua submissão à SUSEP, a fim de atender a Súmula Normativa 3/2001
da ANS.
Neste sentido, já decidiu este Tribunal,
assim sobre a necessidade de previsão dos percentuais:
“Trata-se
de
cláusula
claramente
abusiva, pela ausência de informação adequada ao consumidor, quanto
ao cálculo realizado e à perspectiva de reajuste aplicável, em violação
aos artigos 6o, inciso III, e 51, incisos IV e X, do Código de Defesa do
Consumidor. A ré afirma que os percentuais estariam previstos em
processo por ela protocolado na SUSEP, e informado à ANS (p. 123).
Isso não é suficiente para importar em informação adequada ao
consumidor, pois não consta que aquele comunicado tenha sido enviado
ao autor, além de não haver previsão no contrato, ao contrário do
precedente do STJ.”. (TJSP, Ap. Civ. n. 1049302-19.2016.8.26.0002,
rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 14.05.2019).
“PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR
FAIXA ETÁRIA. IDOSO. CONTRATO ANTERIOR A 1999 E NÃO
ADAPTADO À LEI 9.656/98. Autora que pretende o reconhecimento da
abusividade dos reajustes aplicados ao seu plano de saúde, com a
consequente restituição dos valores pagos a maior. Sentença de
improcedência. Apelo da autora. 1. Inaplicabilidade do prazo de
prescrição anual. E. STJ, em regime de recursos repetitivos (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128300-90.2019.8.26.0100 -Voto no 22.300
9
1360969/RS), definiu a prescrição trienal para pretensão de restituição
de quantias pagas a maior em virtude de reajustes abusivos. Pretensão
de reconhecimento de nulidade de reajuste aplicado in concreto e
redimensionamento do prêmio. Prazo decenal. Prescrição no que se
refere aos reajustes anteriores a 2008. 2. Reajuste por faixa etária após
os 60 anos. Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003). Norma de ordem
pública e cogente. Aplicação imediata aos negócios jurídicos de trato
sucessivo. Interpretação recente do E. STJ acerca da vedação do art.
15, §3o, do Estatuto do Idoso, em regime de recursos repetitivos (REsp
1568244/RJ). Mudança de faixa etária de segurado idoso que, por si só,
não representa abusividade. Necessidade de previsão expressa no
contrato acerca das faixas etárias e percentuais de reajustes. Ausência
de previsão dos percentuais de reajuste. Ilegalidade. Reajustes
afastados. Restituição de valores pagos a maior devida, observado o
prazo prescricional. 3. Recurso provido em parte. (grifo acrescido)
(TJSP, Ap. Civ. n. 1001459-84.2018.8.26.0100, rel. Des. Mary Grün,
j. 19.06.2019).
“SEGURO SAÚDE. REAJUSTES POR
MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. Contrato individual antigo (1991) e
não adaptado à Lei 9.656/98. Alegação de abusividade da cláusula que
prevê reajustes por mudança de faixa etária e dos reajustes aplicados
após os 60 anos de idade. Aplicação do entendimento firmado pelo STJ
no julgamento do REsp 1.568.244/RJ. Possibilidade de reajustes por
mudança de faixa etária no contrato da autora, desde que haja previsão
dos percentuais, conforme atestado pela ANS. Previsão contratual das
faixas etárias, sem especificação dos respectivos percentuais. Não
comprovação de que a Súm. Normativa ANS 3/2001 se aplique à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128300-90.2019.8.26.0100 -Voto no 22.300
10
hipótese dos autos. Ausência de comprovação, pela ré, de que foram
realizados cálculos atuariais a justificar os reajustes aplicados.
Abusividade configurada. Restituição de valores pagos a maior.
Desnecessidade de apuração em fase de liquidação de sentença.
Aplicação dos valores indicados pela ANS. Sentença mantida.
Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com
observação.”.
(grifo
acrescido)
(TJSP,
Ap.
Civ.
1024534-55.2017.8.26.0564, rel. Des. Fernanda Gomes Camacho, j.
22.10.2018).
Ainda, desta Câmara:
“PLANO
DE
SAÚDE.
Contrato
individual. Reajuste de mensalidade por faixa etária. Reajustes
previstos em contrato, mas sem especificação dos percentuais
correspondentes. Prática abusiva - Direito básico do
consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes
produtos e serviços. Aplicação do CDC ao caso. Cláusulas
contratuais nulas. Devolução dos valores pagos a maior.
“Supressio”. Inaplicabilidade. Caso em que não se está a
exigir um direito ou prerrogativa contratual que não fora
exercido e possam ser suprimidos pelo decurso do tempo, mas
reclamar da violação de um direito, forma como o negócio
jurídico foi celebrado e vem sendo conduzido. Prescrição de
parte da pretensão reconhecida de ofício. Aplicação do prazo
trienal (art. 206, §3o, do Código Civil). Tese fixada nos REsps
nos 1.360.969/RS e 1.361.182/RS, julgados no regime dos
repetitivos - Recurso do autor provido, desprovido o da ré, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128300-90.2019.8.26.0100 -Voto no 22.300
11
determinação quanto á limitação da pretensão de repetição
pela
prescrição.”
(TJSP,
Ap.
Civ.
n.
1003922-83.2015.8.26.0009, rel. Des. Rui Cascaldi, j.
29.11.2019).
No mais, certo também ter a ré analisado
minuciosamente em sua contestação cada reajuste indicado pelo autor,
destacando que, ao completar 61 anos, o segurado sofreria reajuste no
importe de 47,12%. A ré ainda mencionou que, atentando-se à Medida
Provisória n. 1801-14 de 1999 e subsequentes reedições, tal reajuste foi
diluído em cinco parcelas anuais fixas de 08,02%.
Nada obstante, desimporta a diluição se
o dever de informação foi violado, conforme acima exposto, ao não se
prever o próprio percentual que, segundo a ré, foi diluído. A bem dizer,
a ré nem bem comprovou a origem do percentual de 47,12%.
O autor também questiona os reajustes
por faixa etária após os 66 anos que, segundo prevê o item 14.3. do
contrato, são anuais, no importe de 5%.
A
ré,
por
sua
vez,
defendeu-se
asseverando que foi firmado TAC com o Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios (MPDFT) a fim de reduzir tais percentuais para
4,5%.
Contudo, para as elevações de 5%, como
previsto no contrato, ou 4,5%, segundo aponta ré com fundamento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128300-90.2019.8.26.0100 -Voto no 22.300
12
TAC, trai-se a ideia de faixa etária, porquanto contida em dois marcos,
como ainda se revela real e repetido aumento anual, por isso também
indevido.
A propósito, este o entendimento que
vem sendo adotado por esta Câmara, no sentido de que tal disposição
coloca os segurados em desvantagem exagerada:
“Cumpre ressaltar que a cláusula
12.2.1. (fls. 119), que prevê que “Os segurados, a partir de 66 (sessenta
e seis) anos, terão seus prêmios corrigidos anualmente por mudança de
idade, além do reajuste previsto na cláusula” (fls. 119), é evidentemente
abusiva, colocando os segurados em desvantagem exagerada, razão
pela qual deve ser afastada integralmente. Nesse sentido, já decidiu esta
mesma Câmara em hipótese assemelhada: “Apelação Cível. Plano de
saúde individual Contrato antigo e não adaptado Ação declaratória de
nulidade de cláusula contratual e restituição Sentença de procedência
Apelo da ré Prescrição trienal Aplicação do artigo 206, parágrafo 3o,
inciso IV, do Código Civil Inexistência de prescrição do fundo de direito
Prescrição meramente parcelar Controvérsia recursal que se cinge à
legalidade do reajuste por mudança de faixa etária Reajuste em
princípio válido, ressalvada análise de abusividade Hipótese, no caso,
de cláusula contratual que estabelece a variação de valores em
percentuais expressos em Unidade de Serviço Obscuridade quanto aos
elementos que fundam a equação para cálculo da Unidade de Serviço
Abusividade caracterizada Vedação à aplicação de percentuais
desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial
idônea, onerem excessivamente o consumidor de forma a praticamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128300-90.2019.8.26.0100 -Voto no 22.300
13
excluir o idoso do plano Necessidade de apuração de percentuais
adequados e razoáveis de majoração das mensalidades que deverá ser
feita por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença,
em exata obediência ao entendimento firmado quando do julgamento do
Recurso Especial Representativo de controvérsia no 1.568.244-RJ Ônus
da prova da ré Flagrante ilegalidade, todavia, da cláusula que
estabelece reajuste anual e cumulativo de 5% após a autora completar
72 anos de idade que impede até mesmo a adoção de reajustes por
índices alternativos Devolução simples dos valores pagos a maior
Reajustes anuais e cumulativos após 72 anos afastados na
integralidade. Dá-se provimento em parte ao recurso” (Apelação Cível
1104532-72.2018.8.26.0100; Relator (a): Christine Santini; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara
Cível; Data do Julgamento: 17/06/2019; Data de Registro:
17/06/2019).” (TJSP, Ap. Civ. n. 1112235-54.2018.8.26.0100, rel.
Des. Luiz Antonio de Godoy, j. 09.12.2019).
“Além dos reajustes indicados na tabela
acima, após os 66 anos de idade, a cláusula 17.3 prevê aumentos anuais
e sucessivos cumulativos de 5%, realizados no mês de aniversário do
segurado (fl. 37): 17.3. O segurado, ou seus dependentes, a partir da
idade de 66 (sessenta e seis) anos, terá seus prêmios reajustados,
anualmente em 5% de seu valor, por mudança de faixa etária, além do
reajuste previsto no subitem 17.1. Consoante reiteradamente vem
decidindo esta C. Câmara m julgamento de demandas idênticas, muito
embora o contrato preveja os reajustes das mensalidades do plano de
saúde por mudança de faixa etária após os 60 anos de idade, além dos
reajustes anuais sucessivos e cumulativos de 5% a partir dos 66 anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128300-90.2019.8.26.0100 -Voto no 22.300
14
idade do segurado, o aumento em percentuais desprovidos de
demonstração idônea do cálculo do reajuste e aleatórios caracteriza
nítido descumprimento ao dever de informação estabelecido pelo artigo
6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor e acaba por onerar
demasiadamente os consumidores, de forma a praticamente excluir o
idoso do plano, os quais ficam em situação de vulnerabilidade,
inviabilizando
a
continuidade
do
contrato.
(Apelação
Cível
1043924-11.2018.8.26.0100; Relatora: Christine Santini; Julgada em
14/05/2019.) Desta forma, imperioso o reconhecimento da abusividade
e, consequentemente, da nulidade das cláusulas contratuais que
serviram de fundamento para os reajustes impostos unilateralmente pela
requerida, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do
Consumidor.” (TJSP, Ap. Civ. n. 1004984-40.2019.8.26.0100, rel.
Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 18.07.2019).
“Da mesma forma, abusivos os reajustes
anuais sucessivos e cumulativos de 5% a partir dos 66 anos, onera
demasiadamente os consumidores, os quais ficam em situação de
vulnerabilidade, inviabilizando a continuidade do contrato.”. (TJSP,
Ap. Civ. n. 1014971-37.2018.8.26.0100, rel. Des. Christine Santini, j.
20.02.2019).
Ainda, de outras Câmaras, inclusive
destacando que tal providência possui o escopo de, por via transversa,
provocar o desligamento do consumidor idoso:
“Mas
não
podem
prevalecer
os
reajustes anuais a partir dos 72 anos. O contrato previu que, a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128300-90.2019.8.26.0100 -Voto no 22.300
15
dos 72 anos dos titulares, haverá um reajuste anual cumulativo de 5%
para cada ano adicional completado por eles. Essa cláusula afigura-se
abusiva e há ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, já que sua
finalidade é, por via transversa, obter o desligamento do consumidor,
inviabilizando
os
pagamentos.”
(TJSP,
Ap.
Civ.
n.
1001764-69.2015.8.26.0554,
rel.
Des.
Marcus
Vinicius
Rios
Gonçalves, j. 30.10.2018).
“Por outro lado, a cláusula 16.3 prevê
aumentos anuais cumulativos de 5% a partir dos 72 anos de idade
(fls.260).
Tais
reajustes
se
mostram
desarrazoados,
impondo
onerosidade excessiva e desvantagem exagerada ao consumidor, em
afronta à equidade, à boa-fé objetiva e à especial proteção ao idoso.
Referida cláusula, portanto, é abusiva e nula de pleno direito, nos
termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.”.
(TJSP, Ap. Civ. n. 1030435-72.2016.8.26.0100, rel. Des. Fernanda
Gomes Camacho, j. 13.12.2019).
Desta
forma,
considerando
a
abusividade das previsões contratuais, na esteira da fundamentação
acima expendida, a consequência era a declaração de nulidade das
cláusulas em que se fundamentam, bem como a restituição dos valores
indevidamente pagos, observada a prescrição trienal. E sem que com
isso havido, ao contrário do que a apelante aduz, qualquer violação aos
limites do pedido, eis que expresso em tal sentido (fls. 13).
Por fim, tampouco se há de haurir
diverso deslinde do quanto se contém no Tema 952, da Corte Superior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128300-90.2019.8.26.0100 -Voto no 22.300
16
Veja-se não se ter na espécie percentual previsto no contrato que se
mostre abusivo, aleatório ou desarrazoado e que, por isso, deva ser
readequado conforme perícia a realizar em liquidação. Ao revés, no caso
inexiste percentual de reajuste por faixa etária, o que contamina esta
própria previsão contratual, por isso que nula.
A
propósito,
valem
as
mesmas
considerações feitas pelo I. Des. Carlos Alberto de Salles, no recurso já
acima citado:
“Se a cláusula de reajuste por faixa
etária foi inteiramente anulada, pela forma como redigida sem
esclarecimentos da fórmula de aplicação dos reajustes, não é o caso de
se realizar outros cálculos atuariais para substituição dos valores. O
que foi anulado foi o reajuste por faixa etária em si, na forma como
contratado, o que inviabiliza qualquer substituição dos índices afastado
o precedente do E. Superior Tribunal de Justiça, nesse ponto”. (TJSP,
Ap. Civ. n. 1049302-19.2016.8.26.0002, rel. Des. Carlos Alberto de
Salles, j. 14.05.2019).
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, majorados os honorários sucumbenciais
para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.
CLAUDIO GODOY
relator